Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702882-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICENTE AMENDOLA, PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA PACIENTE: CAIK OLIVEIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID 22824773). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. , , 1 de fevereiro de 2021 12:37:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator